Tribunal: TJES
Processo: 0005608-45.2015.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Despesas Condominiais; Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2024-08-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005608-45.2015.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WALMERY FERNANDES FLAUSINO e outros
RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO CARONE e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0005608-45.2015.8.08.0069

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: WALMERY FERNANDES FLAUSINO e ADEMILSA CANDAL DA ROZA FLAUSINO

RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO CARONE

JUÍZO DE ORIGEM: MARATAÍZES – JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por WALMERY FERNANDES FLAUSINO e ADEMILSA CANDAL DA ROZA FLAUSIN em face da sentença constante no id. 6857252 que REJEITOU os EMBARGOS À EXECUÇÃO.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões no id. 6857260.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e a decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Intimados para comprovar a impossibilidade de pagamento das custas, os recorrentes não se manifestaram.

Tenho que, no caso, não restou demonstrada a impossibilidade de pagamento, corroborando a inexistência de hipossuficiência, tem-se que os recorrentes figuram como proprietários de bem imóvel.

Assim, voto por indeferir a AJG.

PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA

Aplicou-se, neste caso, o art. 20 da LJE, em razão da ausência dos recorrentes na audiência de conciliação.

Logo, não há falar em audiência de instrução em julgamento se os requeridos foram revéis.

Assim, indefiro a preliminar.

DO MÉRITO

Quanto às demais questões suscitadas em recurso, tenho que é caso de manutenção da sentença recorrida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da LJE.

Ou seja, afastou-se, expressamente, a alegação de impenhorabilidade do imóvel, não havendo falar em nulidade de nenhuma espécie no cumprimento de sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO PROVIMENTO
e
CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e do Enunciado 122 do FONAJE CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de decisão elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)